Tribunal: TJPA
Processo: 0808290-67.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808290-67.2024.8.14.0000

PACIENTE: DANIELSON DAS CHAGAS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808663-35.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: DANIELSON DAS CHAGAS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPE-MIRI-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §2º, II, V, E VII C/C ART. 159, § 1º E § 2º C/C ART. 70 DO CPB).

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
. NÃO OCORRÊNCIA
.
EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO
. INOCORRÊNCIA
. D
e acordo com entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em excesso de prazo na instrução quando o réu for pronunciado ou, ainda, que, após encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo. Súmula 52 do STJ.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808663-35.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: DANIELSON DAS CHAGAS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPE-MIRI-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DANIELSON DAS CHAGAS RODRIGUES,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de Igarape-Miri-PA, nos autos da Ação Penal nº
0801221-83.2022.8.14.0022.

O impetrante arrima-se nos dispositivos previstos no art. 5º, inciso LXVIII da CF, art. 647 e ss, do Código de Processo Penal.

Alega o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, na ação penal que visa apurar o delito tipificado no artigo 157, §2º, II, V, e VIIi c/c art. 159, § 1º e § 2º c/c art. 70 do CPB.

Relata que a denúncia foi recebida, os réus foram citados e apresentadas resposta à acusação, realização de audiência em 10/08/2023, sendo encerrada, com a oitiva das testemunhas e o interrogatório dos réus, sendo aberto prazo para as alegações finais em forma de memoriais para as defesas, haja vista que o Ministério Público apresentou suas alegações oralmente, encontrando-se concluso desde o dia 06/02/2024, sem que houvesse prolação da sentença, estando o paciente preso há 1 (um) ano e 8 (oito) meses.

Requer a concessão da ordem em caráter liminar, determinando a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva

concessão do
writ
.

Os autos foram distribuídos inicialmente ao juiz convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, e em razão de seu afastamento (id.19640307) fora redistribuído ao Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, ocasião que indeferiu a liminar requerida. (id.19752570),
solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
, em 29/05/2024, (
ID 19824891),
o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

Versam os presentes autos acerca da apuração do roubo circunstanciado e extorsão cometida mediante a restrição da liberdade perpetrado por 06 (seis) pessoas: 1) RIAN BRUNO PINHEIRO MIRANDA, 2) ELIAS SILVA MENDES, 3) DANIELSON DAS CHAGAS RODRIGUES (presos), 4) MARLISON PINHEIRO, 5) IZALAN DIAS e 6) HELEN CAMILA SANTOS TRINDADE (soltos), no condomínio AÇAÍ LAR 01, em 12/09/2022, por volta das 13 horas, tendo como vítimas CLEBSON LOBATO MAIA e ESTER IZANA PANTOJA PEREIRA.

O paciente junto com Rian e Elias foram presos em flagrante em 12.09.2022.

Em 15.09.2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (id 77356238). Em 04.11.2022 foi recebida a denúncia (id 81006080).

Houve audiência de instrução e julgamento em 11.08.2023, sendo ouvidas as vítimas, as testemunhas e os quatro acusados, incluído o paciente. Em audiência foi revogada a prisão de ELIAS SILVA MENDES e HELLEN CAMILA SANTOS TRINDADE, e substituídas por medidas cautelares diversas da prisão. Quanto ao paciente e demais acusados, foi negado o pedido de revogação de prisão por estarem presentes a existência do crime e indícios de autoria. Afirmou-se também a necessidade de se manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado seria de natureza grave, tendo provocado grande repercussão na localidade. Ademais, não haveria que se falar em excesso de prazo, haja vista a complexidade da causa, pois o processo abrange mais de um réu, com pluralidade de vítimas, o que demanda um tempo maior para cumprimento dos atos processuais, sendo certo que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis (id 98641463).

O processo está em fase de sentença.”

Nesta
Superior Instância (id.19836336)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo não
conhecimento e denegação,
da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de
DANIELSON DAS CHAGAS RODRIGUES
.”

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
DANIELSON DAS CHAGAS RODRIGUES
, sob o fundamento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, para a prolação da sentença.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 12.09.2022, convertida em preventiva em 15.09.2022
,
por supostamente ter infringido os mandamentos do artigo art. 157, §2º, II, V, VII c/c art.158, §1º e §3º c/c art.70, CP.

A denúncia foi oferecida e recebida no dia 04/11/2022, sendo expedido mandado de citação, com apresentação de defesa preliminar, com audiência de instrução processual realizada em 11/08/2023, com o encerramento da instrução processual.

Foram apresentadas as alegações finais, oralmente pelo Ministério Público e em memoriais pela Defesa.

Em consulta ao PJE de primeiro grau, constata-se que os autos se encontram concluso para julgamento desde 10/07/2024.

Atualmente, os autos do processo ainda permanecem conclusos para sentença.

Inicialmente, oportuno destacar que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que" O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional "(STJ -
AgRg no HC n. 847.097/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma , julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Para a determinação da razoabilidade do prazo, devem ser analisados, basicamente, três elementos: (a) complexidade do feito; b) atividade processual do interessado (que obviamente não poderá se beneficiar de sua própria demora); e c) conduta das autoridades judiciais (polícia, Ministério Público, juízes, servidores, etc.).

Ademais, pontua-se que eventual excesso de prazo somente convola a prisão do réu em arbitrária se decorrente exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação ou que resulte de inércia do próprio aparato judicial. Não lhes sendo imputável, descarta-se o alegado constrangimento ilegal.

Assim, apesar do paciente estar preso desde
12.09.2022
, a análise dos autos revela, neste momento, que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas peculiaridades, não havendo qualquer elemento de prova que evidencie desídia dos órgãos estatais na condução do feito, razão pela qual não prospera a alegação da parte impetrante.

A partir da análise dos autos de origem, verifica-se que o caso em tela tem sua gênese de complexidade da causa, que resultou na prisão do paciente e de outros 5 acusados, todos supostamente envolvidos em roubo circunstanciado e extorsão cometida mediante a restrição de liberdade perpetrado por seis pessoas, tendo como vítimas duas pessoas, com grande repercussão na localidade do fato, o que demandou um tempo maior para cumprimento dos atos processuais.

A pluralidade de réus, por si só, já é fator que justifica certa dilação dos prazos processuais, dada a necessidade de citação e intimação de todos os acusados, muitos dos quais com defensores diferentes, o que naturalmente demanda mais tempo para a prática dos atos processuais.

Em relação à conduta do juízo, também não se verifica, a princípio, desídia ou morosidade injustificada na condução do processo. Os atos processuais foram praticados dentro de intervalos razoáveis, considerando a complexidade da causa e o número de réus envolvidos.

Oportuno destacar que a instrução criminal já foi concluída e os autos estão conclusos para sentença desde 10/07/2024, havendo, portanto a real possibilidade da prolação da sentença em data próxima. Desse modo, nos termos da Súmula 52 do STJ, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo quando encerrada a instrução criminal. Veja-se:

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo." (Súmula
52
,
3
a SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992 p. 16070)

Nesse sentido, veja-se jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART.
2º
,
§ 2º
E
§ 3º
, DA LEI Nº
12.850
/13), TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS (ART.
33
e
35
DA LEI Nº
11.343
/06). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. PROCESSO COMPLEXO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 15 TJ/CE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INAPROPRIADAS. INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Phablo Henrik Pinheiro do Carmo, em favor de Daniel da Costa Leandro, contra ato do Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no art
2º
,
§ 2º
e
§ 3º
, da Lei
12.850
/13, art. 33 e
35
da Lei
11.343
/06 (fls. 18/19 - pedido de relaxamento nº
0027673-20.2023.8.06.0001
). 2. A parte impetrante, por sua vez, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja posto me liberdade, sustentando: 1) excesso de prazo para julgamento, tendo em vista que até o momento não foi proferida sentença; 2) ausência de fundamentação para a segregação cautelar do paciente; e 3) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Da tese de excesso de prazo para julgamento: a análise dos autos revela, neste momento processual, que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperado, todavia marcada por suas peculiaridades, não havendo qualquer elemento de prova que evidencie desídia dos órgãos estatais na condução do feito, razão pela qual não prospera a alegação da parte impetrante . 3.1 Destaca-se que, as audiências de instrução e julgamento ocorreram em 02/02/2023 (ata às fls. 915/917 dos autos de origem) e em 06/06/2023 (ata às fls. 1089/1091 dos autos de origem), assim a instrução criminal já foi concluída e os autos estão conclusos para sentença desde 15/02/2024, havendo, portanto a real possibilidade da prolação da sentença em data próxima. Desse modo, nos termos da Súmula 52 do STJ, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo quando encerrada a instrução criminal. 3.2 Além disso, ressalta-se que foi informado nos autos de origem a possível morte de um dos corréus de acordo com o processo nº
0202182-49.2022.8.06.0296
(petição de fl. 1373 dos autos de origem), contudo, devido divergência sobre a identidade da vítima do referido processo, foi necessária a intimação da autoridade policial titular da 6a Delegacia de Homicídios para fornecer informações sobre a vítima do homicídio para identificar se esta seria ou não um dos corréus do processo de origem. 3.3 Ademais, o caso em comento é complexo, tendo sido oferecida denúncia (fls. 216/304 dos de origem) contra 12 (doze) acusados, além de 23 incidentes processuais instaurados pelas defesas até a presente data, o que denota a complexidade do feito e justifica certo elastecimento do tempo necessário para os atos processuais, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo, como dispõe o verbete sumular nº 15 do TJCE. 3.4 Denota-se, assim, o devido respeito à razoável duração do processo e aos direitos do paciente, não havendo que se falar em excesso de prazo. 4. [...] 6. Ordem conhecida e denegada em consonância com o parecer da PGJ.

(TJCE - Habeas Corpus Criminal -
0637256-80.2023.8.06.0000
, Rel. Desembargador (a) LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 1a Câmara Criminal , data do julgamento: 27/02/2024, data da publicação: 28/02/2024)

Denota-se, assim, o devido respeito à razoável duração do processo e aos direitos do paciente, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Ressalto que os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso é caracterizado por incidentes únicos, de acordo com características próprias, de forma que necessitam de certa quantidade de tempo para que se tenha uma solução justa.

Não é à toa que os prazos do juízo são tidos como impróprios, ou seja, destituídos de preclusividade. Isso se deve ao fato de que o andamento processual não pode ser regido por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam particularidades decorrentes do andamento processual e as peculiaridades do processo.

É preciso primar pela razoabilidade para que se dê uma prestação jurisdicional eficiente.

Este entendimento é amplamente difundido pelos Tribunais de todo o país, inclusive pelas Cortes Superiores, como demonstrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do

RHC nº 94.813/AL

Nesse contexto, o tempo de tramitação do processo em primeiro grau tem sido o

necessário apenas para atender às demandas que o feito exige.

Assim, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo alegado pelo impetrante, uma vez que está devidamente expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos dois indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
10
de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/10/2024